Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA GENÉRICA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO ATUAL. DESINTERESSE SUPERVENIENTE DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência pleiteadas em favor de vítima de suposta violência doméstica e familiar, com base na Lei no 11.340/2006.
2. A decisão impugnada fundamentou-se na inexistência de risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da vítima, na ausência de contemporaneidade dos fatos narrados e na natureza genérica das alegações de violência psicológica.
3. A jurisprudência deste Tribunal exige a demonstração de elementos concretos que justifiquem a imposição de medidas protetivas, especialmente diante de seu caráter restritivo de direitos fundamentais e das graves consequências decorrentes do eventual descumprimento.
4. A vítima declarou não ter interesse na continuidade do pedido de medidas protetivas, corroborando a inexistência de situação atual de perigo ou reiteração de conduta ameaçadora.
5. Não comprovados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, inviável o acolhimento da pretensão ministerial, devendo prevalecer o princípio da proporcionalidade e a necessidade de cautela na concessão de medidas que restringem a liberdade pessoal sem a devida fundamentação.
6. Reclamação conhecida e julgada improcedente.